Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-57.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo desprovido – Inexistência de prejuízo ao executado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo desprovido – Inexistência de prejuízo ao executado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de agravo, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em segundo grau – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.